Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-21.2016.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000088-21.2016.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITANAGRA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA, LUAN REZENDE LEITE SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ROSELI DIAS DE SANTANA Advogado(s):JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ITANAGRA contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis da Comarca de Mata de São João/BA, que homologou acordo celebrado entre as partes nos autos da Ação Ordinária nº 8000088-21.2016.8.05.0164, ajuizada por ROSELI DIAS DE SANTANA. O apelante sustenta a nulidade da homologação por ausência de lei autorizadora para a celebração do acordo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a homologação de acordo judicial celebrado pelo Município sem previsão legislativa específica autorizadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Fazenda Pública somente pode celebrar transações mediante autorização expressa em lei específica, com parâmetros claros e concessões recíprocas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 4. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública somente pode atuar nos limites da autorização legal, sendo vedada a realização de atos sem previsão normativa. 5. A ausência de norma autorizadora impede a homologação judicial do acordo, pois conferiria ao gestor público discricionariedade indevida na definição do interesse público. 6. A homologação judicial de acordo celebrado pelo Município sem lei específica autorizadora é nula, sendo necessária sua anulação para observância dos princípios da legalidade e indisponibilidade do interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública somente pode celebrar acordos judiciais mediante previsão legislativa específica que autorize a transação. 2. A ausência de norma autorizadora inviabiliza a homologação judicial de acordo firmado pelo ente público, em respeito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000084-81.2016.8.05.0164, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 29.04.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 5000114-45.2022.8.13.0388, Rel. Desª. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para anular a sentença homologatória de acordo e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04